Tribunal: TJMMG
Processo: 2000056-41.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000056-41.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000158-97.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/05/2024 Publicação: 27/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR (ART. 497 DO CPPM E ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMMG) – REITERAÇÕES DO CONTEÚDO DA DEFESA APRESENTADA NA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DO POSTO E DA PATENTE – GRAVIDADE DO DELITO E GRANDE REPERCUSSÃO DA CONDUTA NA SOCIEDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante José Maria da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento aos presentes embargos em ação penal militar. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos em ação penal militar originária, oposto pelo número 046.315-8, 1º Tenente PM QPR José Maria da Silva, contra o acórdão proferido nos autos da representação para a perda do posto e da patente nos Autos n. 2000056-21.2024.9.13.0000. Em suas razões recursais, a defesa do embargante afirmou que, para se declarar a perda do posto e da patente, é necessário o exame aprofundado da natureza do crime cometido, das circunstâncias do seu cometimento e da conduta delitiva do representado, não bastando a ofensa jurídica ao bem tutelado pela lei penal para justificar a medida. Afirmou, ainda, que, sobre a conduta reprovável do militar, ele já foi condenado. Nesse aspecto, aduziu que, da leitura do r. acórdão combatido, verifica-se que o cerne da procedência da representação se limitou tão somente à conduta delitiva e à ofensa ao bem jurídico tutelado. Alegou que o embargante pertence aos quadros da reserva, foi incorporado nas fileiras da PMMG em 12/05/1970, sendo, ainda, detentor de boa conduta funcional, conforme se vê no extrato de seus registros funcionais. Salientou que, enquanto esteve na ativa, o embargante nunca se envolveu com crimes ou transgressões disciplinares, inexistindo mácula que possa inviabilizá-lo de pertencer aos quadros da Corporação; e que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 quando ocorreu o delito, o embargante não estava mais no serviço ativo da PMMG, o que demonstra não ter ocorrido repercussão negativa no seio da tropa. Aduziu que a conduta do embargante não ficou contaminada pela indignidade nem sequer há incompatibilidade com sua condição militar da reserva remunerada. Ressaltou que a situação do embargante é de policial militar reformado, não reunindo sequer condições de ser reconvocado para qualquer atividade de segurança pública, em virtude de sua idade avançada (74 anos), sobretudo por estar acometido por glaucoma, DM2, HAS, cirrose hepática, DRGE, hipotrofia de rim, hiperplasia prostática benigna (CID10 N40), conforme se depreende dos laudos e relatórios médicos colacionados no evento 29 do Processo n. 2000158-97.2023.9.13.0000. Ressaltou, ainda, que, quando o crime foi cometido, o embargante já não se encontrava no serviço ativo e, por não poder mais ser reconvocado a integrá-lo, a medida aplicada na decisão recorrida já não atende aos fins preventivos a que se destina. Alegou que a perda do posto e da patente, no atual momento, poderá descortinar um fato grave que ficou no passado, constituir uma segunda punição, que está sendo paga diuturnamente com o cumprimento de sua pena privativa de liberdade – fixada em 13 anos e 4 meses de reclusão (sentença – evento1 – Processo n. 2000158-97.2023.9.13.0000, ainda em cumprimento) –, sendo tal sanção já suficiente para reprimir o crime cometido. Sustentou que o embargante possui como recompensas 4 (quatro) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais, atingindo conceito máximo de A, com 50 (cinquenta) pontos positivos (extrato de registro funcional, colacionado no evento 07 do Processo n. 2000158-97.2023.9.13.0000). Argumentou que o acórdão combatido ignora, por completo, as alegações defensivas no tocante à conceituação máxima do recorrente, bem como do trabalho por ele desenvolvido, considerado exemplar por seus pares e superiores, conforme se vê na declaração firmada pelo oficial Cleber Geraldo Gonçalves, que realça o profissionalismo, a dedicação, a proatividade e a excelente relação interpessoal do embargante (evento 29 do Processo n. 2000158-97.2023.9.13.0000). Afirmou que a decisão recorrida não considerou que, entre a data da prolação da sentença penal condenatória até a data da instauração do presente processo, já se passaram aproximados 9 (nove) anos; que, ao tempo do crime e do processo penal, o recorrente já pertencia aos quadros da reserva; e que a reprimenda imposta na condenação criminal (13 anos e 4 meses de reclusão) está sendo cumprida fielmente pelo recorrente, que está preso, recolhido no 48º BPM, apesar da idade avançada de 74 anos e de ser portador das doenças crônicas. Sustentou que os julgados deste Tribunal coadunam com suas razões recursais no sentido de que a pena aplicada nos autos da ação penal originária é alta, levando-se em conta a conduta realizada, já sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 suficiente para a punição do representado, razão pela qual ele deveria ser mantido nas fileiras da Corporação. Ao final, requereu que sejam recebidos e providos os embargos, para que seja reformado o acórdão recorrido, julgando-se improcedente a representação ministerial, a fim de que sejam anulados os efeitos da decisão recorrida, para que o embargante seja mantido nos quadros da reserva remunerada da PMMG. A douta e culta procuradora de Justiça contra-arrazoou o recurso no Evento 6 – TJM, nos termos seguintes: Contudo, não há dúvida de que o Pleno do TJMMG analisou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não o embargante nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a declaração de incompatibilidade para o oficialato, pois, conforme ressaltado no acórdão embargado, “as condutas cometidas pelo representado de praticar atos libidinosos com menores de 14 (quatorze) anos não se harmonizam com os preceitos éticos da Corporação Militar. Tais fatos tornam-se ainda mais aviltantes quando se considera que o militar abusou sexualmente, de forma reiterada, de duas crianças indefesas, as quais possuíam 5 (cinco) e 7 (sete) anos de idade à época em que a prática dos atos começou” (evento 41). Concluem os Desembargadores, então, que “(...) a gravidade das condutas por ele praticadas vão de encontro à finalidade precípua das Polícias Militares, qual seja, dar concretude ao comando constitucional de proteger a segurança, a vida e a integridade da população” (evento 41). Portanto, as ações do embargante equivaleram a um verdadeiro desserviço à sociedade, sendo inconciliável a permanência do oficial nos quadros da PMMG após ter sido condenado por crimes sexuais de excepcional gravidade, repugnantes e desprezíveis, que abalaram, de maneira irretratável, os preceitos da ética militar, pautados pelo sentimento do dever, pelo pundonor militar, pelo decoro da classe. Ademais, seus atos atingiram diretamente os valores de condutas moral e profissional inerentes às suas obrigações como oficial, bem como macularam a imagem da Corporação, não constituindo o fato de o embargante não se encontrar mais no serviço ativo empecilho para a sua desvinculação da PMMG, pois do contrário, estar-se-ia chancelando a impunidade. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos embargos em ação penal militar manejados pelo 2º Ten PM QOR JOSÉ MARIA DA SILVA, com a manutenção do V. Acórdão que decretou a sua incompatibilidade para o oficialato. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de recurso de embargos à ação penal militar originária oposto pelo n. 046.315-8, 1º Tenente PM QPR José Maria da Silva, contra o acórdão proferido nos autos da Representação para Perda do Posto e da Patente n. 2000158-97.2023.9.13.0000. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Noticiam os autos que o embargante foi excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, após a decretação da incompatibilidade do 1º Tenente PM QOR J.M.S. com o oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente e a determinação de sua exclusão das fileiras da PMMG. A bem da verdade, tem-se que o embargante percorreu o caminho da infringência dos conceitos mais caros da sociedade, rompendo com os seus deveres e os princípios éticos estimados por todo integrante da Corporação. Conforme muito bem ressaltou o eminente desembargador relator Fernando Armando Ribeiro: Consta da exordial acusatória que o representado chamava os ofendidos para irem até sua casa o ajudarem a lavar o canil e a garagem de sua residência, situada no bairro Alto dos Pinheiros, em Belo Horizonte/MG, mediante promessa de pagamento pelos serviços prestados, quando, então, aproveitando-se da vulnerabilidade dessas crianças, convidava-as para tomar banho de ducha, despia-se e passava a se banhar junto com elas, o que possibilitava apalpar as suas nádegas, masturbá-las e exigir que tocassem o seu órgão genital, bem como praticassem sexo oral. Em algumas situações, diante da negativa dos menores de satisfazer integralmente sua lascívia, o representado se irritava e ameaçava matar a mãe de ambos, inclusive lhes mostrando uma arma de fogo, o que permitiu a continuidade dos abusos de maneira frequente e regular ao longo de sete anos, apenas cessando em 25/02/2011, ocasião em que o ofendido G.V.S se negou a praticar sexo oral e, por isto, foi agredido com um beliscão no braço, resolvendo este, finalmente, revelar os fatos a seu genitor (Evento 1 – DENUNCIA2). Compreendo que as condutas cometidas pelo representado de praticar atos libidinosos com menores de 14 (quatorze) anos não se harmonizam com os preceitos éticos da Corporação Militar. Tais fatos tornam-se ainda mais aviltantes quando se considera que o militar abusou sexualmente, de forma reiterada, de duas crianças indefesas, as quais possuíam 5 (cinco) e 7 (sete) anos de idade à época em que a prática dos atos começou. Assim, percebe-se que os delitos de estupro de vulnerável, mormente nas condições em que foram perpetrados, são incompatíveis com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade, notadamente das crianças e adolescentes, que são naturalmente mais desprotegidos. Desse modo, entendo que os atos ilícitos praticados pelo representado comprometeram gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, uma vez que vilipendiaram os preceitos básicos de proteção integral à criança e ao adolescente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que torna insustentável sua permanência nos quadros da Corporação. Registre-se que, ao contrário do que alega a defesa do representado, o fato de ele não ter sido submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em relação aos fatos objeto do presente feito não inviabiliza a procedência da representação. Isso porque, como se sabe, as esferas criminal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de modo que a ausência de instauração de procedimento na seara administrativa em razão da prática do delito de estupro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vulnerável não tem qualquer relevância no âmbito criminal, no qual a decretação da perda de seu posto e de sua patente é um efeito secundário da sentença condenatória. A alegação de que o representado se encontra em precário estado de saúde também não justifica sua permanência nas fileiras da Corporação Militar, pois o militar praticou um crime hediondo, de altíssima reprovabilidade, totalmente avesso aos valores éticos cultuados pela Instituição Militar e pela própria sociedade. É indiscutível que a gravidade do crime praticado pelo representado e as consequências dele advindas ofenderam sobremaneira a honra e, especialmente, a credibilidade da PMMG perante a sociedade, em razão da prática de conduta contrária à esperada por parte de um agente de segurança pública. Desse modo, em que pesem a boa ficha funcional do representado, o tempo de polícia e a declaração favorável juntada aos autos, compreendo que as circunstâncias concretas do delito tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da Corporação, pois a gravidade das condutas por ele praticadas vão de encontro à finalidade precípua das Polícias Militares, qual seja, dar concretude ao comando constitucional de proteger a segurança, a vida e a integridade da população. É cabível ressaltar, ainda, que as 4 (quatro) notas meritórias e 2 (dois) elogios individuais recebidos pelo representado ocorreram antes da prática do crime, salientando-se que, na data em que os abusos sexuais começaram, o militar já havia sido transferido para a inatividade. Percebe-se serem fatos graves que envolvem a credibilidade da Instituição militar. Com o devido respeito, tenho por mim que a defesa não provou haver sido reparada a imagem negativa do embargante, advinda do delito que cometeu, nem ter minimizado as consequências de seus atos. Sobre o fato de ter sido mantido no âmbito administrativo disciplinar, destaca-se que as esferas são autônomas. A possível vinculação entre as esferas administrativa e criminal se refere às absolvições em ações penais que excluem a existência do crime ou neguem a autoria delitiva aos supostos agentes/acusados. Não vejo como estabelecer vínculo entre o decidido no administrativo disciplinar com o criminal. Nesse sentido, em recente manifestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PAD. POLICIAL MILITAR AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 673/STF. DISTINÇÃO ENTRE OS ATOS OBJETO DO PAD E DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 II - Desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em julgado de ação penal, porquanto o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo a qual o art. 125, § 4º, da Constituição da República diz respeito à perda de graduação como pena acessória à condenação por crime militar, não obstando a imposição da sanção por procedimento administrativo disciplinar, consoante Enunciado da Súmula n. 673/STF. IV - O acolhimento da tese recursal de que haveria absoluta correspondência entre os atos objeto do PAD e da ação penal, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 71.381/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. PENA ACESSÓRIA AO CRIME MILITAR. ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo a qual o art. 125, § 4º, da Constituição da República diz respeito à perda de graduação como pena acessória à condenação por crime militar, não obstando a imposição da sanção por procedimento administrativo disciplinar, consoante Enunciado da Súmula n. 673/STF. III - O processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 64.541/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.) Pelas razões acima expostas, trilho no mesmo raciocínio técnico-jurídico apresentado pelos eminentes desembargadores relator e revisor da ação penal originária sobre a procedência da ação, com fundamento, especialmente, na acentuadíssima reprovabilidade da conduta e porque as ações do embargante feriram a credibilidade que lhe foi confiada, provavelmente em razão de sua condição de militar, o que indica a inconveniência de ele continuar ostentando a farda da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nesses termos, nego provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o relator para negar provimento aos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator